Tribunal: TJDFT
Processo: 0706317-94.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706317-94.2020.8.07.0003 RECORRENTE: ZILDO OLIVEIRA CARMO JÚNIOR RECORRIDA: REYLANE RIBEIRO DE AGUIAR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE RECONHECEU A DESERÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O benefício da gratuidade de justiça pode ser requerido a qualquer tempo e grau de jurisdição, abrangendo todos ou apenas alguns atos processuais, com a dispensa do custeio da integralidade das custas e despesas do processo ou com a redução proporcional destas na situação em que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento (art. 98, § 5o, do CPC). 2. Muito embora os §§ 3o e 4o do art. 99 do CPC prevejam que a declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa física induz à presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular, o art. 99, § 2o, do CPC determina que o juiz pode indeferir o pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”. 3. A gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada, e a avaliação deve ser feita caso a caso, de modo a coibir a formulação de pedidos descabidos por pessoas que não se enquadram nas hipóteses legais. 4. Se o documento juntado aos autos é insuficiente para aferir a real situação econômica da parte e o recorrente permanece inerte diante da intimação judicial para complementar a documentação, revela-se acertada a decisão que inadmitiu a apelação diante do não recolhimento do preparo. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 4° e 7°, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não teria valorado, de forma adequada, as provas trazidas aos autos, ao indeferir o pedido de gratuidade de justiça realizado quando o recurso de apelação foi interposto. Em contrarrazões, a recorrida pugna a condenação do recorrido por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 4° e 7°, ambos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Ainda que se pudesse transpor tal óbice, o apelo não deveria subir, pois restou assentado no acórdão vergastado que “Apesar da fundamentação fático-jurídica no sentido de não possuir renda e condições de arcar com as custas processuais, o recorrente não colacionou aos autos declaração de hipossuficiência e outros documentos aptos a comprovar sua situação de miserabilidade (...). Na espécie, destaca-se que o recorrente anexou apenas o extrato de conta bancária referente ao mês de março de 2020 (ID 20851236), no qual consta saldo igual a zero. Porém, tal documento não se mostra suficiente para aferir sua real condição financeira, especialmente porque a apelação foi interposta em setembro de 2020, de modo que o referido extrato se mostra desatualizado. Ademais, em suas razões de apelação (ID 20851233), o recorrente afirma que seria beneficiário do auxílio emergencial pago pelo Governo Federal durante a pandemia de Covid-19, porém sequer colacionou aos autos comprovantes de recebimento ou de cumprimento dos requisitos para percepção do citado benefício. Por essa razão, em despacho de ID 20961896, esta Relatoria determinou a intimação do recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, apresentasse declaração de hipossuficiência e comprovação da real necessidade do benefício pleiteado ou recolhesse o preparo. Na sequência, conforme certidão de ID 21325317, a parte recorrente deixou transcorrer in albis o prazo consignado no parágrafo anterior, de maneira que não comprovou que faz jus ao benefício da justiça gratuita, tampouco procedeu ao recolhimento do preparo” (ID 23079674). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “O pedido de gratuidade de justiça somente poderá ser negado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. Antes do indeferimento, o juiz deve determinar que a parte comprove a alegada hipossuficiência (artigo 99, § 2o, do CPC/2015)" (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1649774/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 18/12/2020). Por fim, quanto ao pedido, em contrarrazões, de condenação do recorrente por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027